Tribunal: CARF
Processo: 16327.720625/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720625/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.959 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO JUDICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. IDENTIDADE DE
OBJETO. RENÚNCIA Á VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF no 01 (vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Dayan da Luz Barros (relator) e Marcelo
José Luz de Macedo, que o conheceram integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Preliminarmente, cumpre mencionar que o presente processo administrativo de
no 16327.7206252.2012-91 decorre do desmembramento de um processo anterior, o de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720625/2012-91
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

no 16.327.000155/2007-88, conforme explanado no despacho RFB de fl. 02, nos seguintes
termos:
Foram lançados de ofício IRPJ e CSLL, exercício 2004, com exigibilidade suspensa em
virtude de depósitos judiciais efetuados gerando o processo 16327.000155/2007-88.
O processo fora encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em S. Paulo I para apreciação, o que resultou em impugnação não conhecida com
declaração de definitividade do crédito tributário no âmbito administrativo.
Irresignado, o interessado interpôs recurso voluntário alegando que os juros moratórios
são indevidos.
Ante o exposto, represento no sentido de desmembrar este processo para albergar os
créditos tributários que fazem parte do contraditório, sendo que o processo originário
permanecerá nesta Unidade da Receita Federal visando o acompanhamento do deslinde
da referida ação judicial. Deve-se frisar que o processo que será enviado ao CARF não
será cadastrado no Sief, visto que o sistema não comporta desmembrar juros moratórios.
Assim, no âmbito do processo no 16.327.000155/2007-88, foi expedido o
Acórdão n.o 16-35.700 da 10a Turma da DRJ/SP1, de 18 de janeiro de 2012, que se encontra
juntado nas fls. 380 a 387 do presente processo de no 16327.7206252.2012-91.
Vale ressaltar ainda o conteúdo do Despacho RFB de fls. 402, in verbis:
O contribuinte interpôs recurso voluntário apenas no que tange aos juros moratórios.
Não foi possível apartar, no Sief, os referidos juros moratórios. Assim, o processo
originário 16327.000155/2007- 88 permanecerá nesta delegacia para acompanhamento
do deslinde da ação judicial a ele correlata. Proponho envio deste ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação.
(grifos do relator)
Quanto aos fatos objeto de lide, segundo consta no Termo de Verificação Fiscal,
fls. 220 e 221, consta indicação de que, para fins da determinação das bases tributáveis do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido- CSLL
relativas aos Anos-Calendário de 2003 e 2004, o contribuinte procedera com a dedução de
valores relacionados à atualização monetária (com base na taxa SELIC) das despesas
contabilizadas a título de Contribuição para o Programa de Integração Social- PIS, cuja
exigibilidade se encontra suspensa por força dos depósitos judiciais procedidos nos autos do
Mandado de Segurança n° 2000.61.00.011776-7, no qual se discute a referida matéria.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

Em decorrência do entendimento de que teria sido indevida a redução de IRPJ e
de CSLL por conta do procedimento informado no parágrafo anterior, a RFB estabeleceu a
cobrança dos seguintes tributos (resumo de fls. 383), com destaque para os juros de mora:

Referido Acórdão no 16-35.700 DRJ/SP1 não conheceu da impugnação
oferecida pela empresa contribuinte (impugnação constante nas fls. 241 a 281), com
fundamento no fato de que a lide estaria sob discussão no poder judiciário e que, nessas
situações, teria ocorrido renúncia do direito de recorrer, nos termos o art. 1o, §2o, do Decreto-Lei
no 1737/1979 e do art. 38, parágrafo único da Lei Federal no 6.830/1980.
Na fl. 379, consta o seguinte demonstrativo do débito:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

Nas fls. 322 e 323 consta despacho de próprio punho em que servidor indica o
registro de suspensão de exigibilidade, pela existência de “depósito de montante integral”
(realizado no curso de processo judicial de no de origem 98.0045268-0 ou no 0045268-
62.1998.403.6100, vide consulta processual fl.339) na data de 30/04/2007, no total de 2 DARFs,
que abrangeram débitos de imposto relativos aos seguintes períodos (fl. 321):

A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 404 a 410),
alegando que:
a) a DRJ teria se equivocado ao não conhecer a impugnação por entender que a
impugnação veiculava o mesmo objeto de lide veiculado no processo judicial
no 0045268-62.1998.4.03.6100, já que, segundo a recorrente, a impugnação
trazia pontos a serem revisados na autuação diversos daqueles veiculados em
referido processo judicial (fl. 406);
b) que a recorrente teria realizado depósito integral do débito e dos juros de mora
até aquele momento do pagamento, o que evitaria o cômputo de novos juros
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

moratórios, segundo previsão contida na Súmula do CARF no 05 (fls. 407 e
408).
Ao fim, a recorrente pede a reforma do Acórdão ora recorrido e a procedência do
Recurso Voluntário, no sentido de que sejam excluídos os juros de mora da cobrança.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de débito de juros decorrentes de IRPJ e de CSLL (anos-calendários 2003 e 2004).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto na
data de 23/04/2012 (segunda-feira)(vide carimbo da RFB, fl. 404), face à intimação com
recebimento datado de 22/03/2012 (quinta-feira)(fl. 370), e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do Acórdão da DRJ, referido colegiado não conheceu da impugnação
(fls. 241 a 281) da empresa contribuinte, sob o fundamento de que a lide estaria sob discussão no
poder judiciário e que, nessas situações, teria ocorrido renúncia do direito de recorrer, nos termos
o art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 1737/1979 e do art. 38, parágrafo único da Lei Federal no
6.830/1980.
Ao contrário disso, a recorrente alega que há pontos que não foram discutidos no
processo judicial no 0045268-62.1998.4.03.6100 (fl. 405).
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

Em que pese a recorrente não tenha especificado exatamente quais pontos do
processo administrativo não eram objeto do processo judicial, necessário compreender que, de
fato, os mesmos possuem objetos diversos, na medida em que enquanto o processo judicial
buscava garantir a possibilidade de dedução de atualizações monetárias de PIS no cálculo
da apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, o presente processo administrativo veicula
a cobrança de IRPJ e CSLL e respectivos encargos.
Veja-se, a diferença é sutil; no entanto, tratam-se de objetos diversos (causas de
pedir diversas), na medida em que um trata da possibilidade de utilização de procedimento
contábil (causa de pedir) que impacta uma apuração tributária e o outro trata efetivamente de
cobrança (causa de pedir), os quais possuem, causas de pedir diversas.
Nesses termos, superada tal questão, haveria de ter sido conhecida a impugnação,
no âmbito da DRJ, reconhecendo-se nulidade de referido Acórdão em referido aspecto.

Após interposição do Recurso Voluntário, no entanto, o objeto de lide do presente
processo ainda remanescente não é o mesmo objeto de lide apresentado no âmbito da
impugnação, isso porquê a recorrente restringiu o seu pedido, no âmbito de seu Recurso
Voluntário, a que não lhe fossem impostos, no âmbito do processo administrativo, os juros
incidentes sobre o débito objeto de depósito do montante integral no âmbito de referido processo
judicial.
Nesses termos, tendo havido a suspensão da exigibilidade dos tributos por meio
de depósito de seus montantes integrais, conforme despacho de próprio punho, presente nas
fls. 322 e 323 (cujo demonstrativo de fls. 321 abrange os valores de IR e CSLL relativos aos
exercícios de 2003 e 2004), aplicável ao caso a Súmula CARF no 05, que assim dispõe:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Tem-se, portanto, que o deferimento do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte é medida que se impõe.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

Vale ressaltar ainda que a manutenção de referida cobranças de juros, caso o
presente recurso não fosse deferido, importaria em pagamento de juros sobre tributo
anteriormente objeto de depósito de seu montante integral, o que afrontaria referida Súmula
CARF no 05.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Voto Vencedor
Em que pesem os argumentos expendidos no Voto do i. Conselheiro Thiago
Dayan, discordo de seu posicionamento quanto à possibilidade de conhecimento do presente
recurso, pelos motivos elencados a seguir.
O Voto condutor defendeu o conhecimento do recurso ao argumento de que:
- houve depósito do montante integral dos tributos que suspendeu a exigibilidade
dos créditos tributários em discussão, induzindo a aplicação da Súmula CARF no 5;
- o objeto do presente recurso difere do materializado na ação judicial,
inexistindo, portanto, concomitância entre os processos judicial e administrativo.
Com relação ao primeiro ponto, registro que, de fato, a Súmula CARF no 05
determina a não incidência de juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento na hipótese de existência de depósito no montante integral, entretanto, não é esse o
caso dos autos.
Isto porque os autos de infração foram lavrados e cientificados ao sujeito passivo
no dia 13/02/2007 (e-fls. 225 e 233) , antes, portanto, da efetivação do depósito judicial do
crédito tributário em 30/04/2007 (e-fls. 322, 323).
Sendo assim, aplica-se ao caso o artigo 161 do Código Tributário Nacional:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Logo, conclui-se não haver qualquer ilegalidade ou impedimento ao lançamento
de juros de mora no auto de infração, eis que constituem meros consectários legais do crédito
tributário inadimplido, que, por definição, é uno e indivisível.
Com relação à questão da concomitância, assiste razão a instância a quo, eis que
tanto no MS n° 98.0045268-0 quanto no Recurso o interessado pleiteia a dedução dos tributos c
contribuições com exigibilidade suspensa na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL. O trecho seguinte extraído do Termo de Verificação Fiscal confirma nossa assertiva (e-
fls. 220):

Aplica-se, in casu, a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720625/2012-91

Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital